Tribunal: STF
Processo: ARE 1293302
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TABELIÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. OPÇÃO ANTERIOR PELA PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM O PODER PÚBLICO, SOB O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. TERMO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONDICIONADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE VANTAGENS, DESDE A FORMALIZAÇÃO DA OPÇÃO ATÉ A DATA DA SUA RETRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Embora possível a retratação administrativa em relação à opção pelo Regime de Previdência Próprio dos Servidores Públicos, sua perfectibilização não é possível sem que haja a comprovação da devolução dos valores pecuniários percebidos a título de vantagens, desde a formalização da opção até a véspera de seu aniversário de 70 anos, e sem que se verifique a desvinculação previdenciária. 



    2. Ressarcimento das quantias que se afigura de rigor, descabendo cogitar da prática de nulidade pela Administração. Devolução das vantagens pecuniárias percebidas nesse período que é impositiva, sob pena de placitar-se verdadeiro regime híbrido, em que se assegura ao autor o "melhor dos dois mundos". 



    3. Critérios de atualização. Caso que não se coaduna ao Tema 905 do STJ, que dispôs acerca dos consectários das condenações impostadas à Fazenda Pública. Hipótese em que, diversamente, a verba ser-lhe-á destinada. Manutenção da sentença. 



    4. Honorários recursais. Majoração, na forma do artigo 85, § 11, do atual CPC e do Enunciado Administrativo n° 07 do STJ.



    5. Pretensão de prequestionamento que não deve ser acolhida, pois desnecessária a referência a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes. 



    APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA, UNÂNIME.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LXXVII, e 236 da Constituição Federal, 3º da EC 20/98 e 3º, § 2º da EC 41/03.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos –, haja vista que tal situação caracteriza-se como verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.235.354-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13/12/19). (Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n] 728.939/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/11/13).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3.Agravo regimental não provido” (RE nº 643.925/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/4/2014). (Grifei).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.274.660/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/8/20; RE 1.057.020/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/10/17; e RE 1.163.137/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/10/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente